Tribunal: TJES
Processo: 5007974-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007974-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: A. M. R. L.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO CIRCUNSTANCIADO – RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.
“A determinação ao Estado e ao Município para promoverem internação de pessoa necessitada para tratamento de dependência química é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196 da Constituição Federal, com a Lei n. 10.216/2001 e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 062110007531, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007974-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A:
A. M. R. L.

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer”
ajuizada por
A. M. R. L.
, representado por seu responsável legal MARCIO VICENTE TEIXEIRA LIMA, em face do ora recorrente, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação do menor em unidade psiquiátrica especializada seja na rede pública ou particular.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não há laudo nos autos apto a respaldar a pretendida internação do paciente.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8846008.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007974-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A:
A. M. R. L.

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer”
ajuizada por
A. M. R. L.
, representado por seu responsável legal MARCIO VICENTE TEIXEIRA LIMA, em face do ora recorrente, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação do menor em unidade psiquiátrica especializada seja na rede pública ou particular.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não há laudo nos autos apto a respaldar a pretendida internação do paciente.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 8846008.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Na decisão hostilizada, verifica-se que a ilustre MMª. Juíza
a quo

deferiu a liminar pretendida pela parte agravada, ao argumento de estarem demonstrados os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, considero inexistentes os fundamentos para a atribuição do efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, porquanto, ao menos nesta fase preambular, observo que o
decisum
agravado encontra-se revestido de boa fundamentação e foi proferido dentro de um critério de razoabilidade.

Isso porque, não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

In casu
, identifica-se que o menor já fora previamente internado no HIMABA para tratamento de transtorno mental, não surtindo, a internação, o efeito esperado.

Há, ainda, parecer médico lavrado pelo Médico Psiquiatra, Dr. Valber Dias Pinto, onde relata, em resumo, que o menor possui elevado grau de agressividade, inclusive ameaçando com armas artesanais seus parentes.

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos nesse primeiro momento, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.

Nessa esteira, considero, por ora, o acerto do
decisum a quo
, pois demonstrada a necessidade de cumprimento de tal medida.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, trago à colação os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C CURATELA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. GESTANTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DEPENDENTE QUÍMICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com a exordial, a parte requerida possui 25 anos de idade, é gestante (atualmente com 5 meses), está em situação de rua
e é dependente de múltiplas drogas, fazendo uso diário de maconha, tabaco, crack e álcool. Ainda segundo a peça pórtica, a demandada não consegue ficar mais de 4 horas sem fazer uso de droga, se envolve constantemente em brigas na rua, já vendeu objetos de casa e comete ilícitos para adquirir as substâncias psicoativas. 2. Quanto a necessidade de internação, verifica-se nos autos a prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 19-verso/20-verso, exarado por profissional da área de saúde, Dr. Vinicius Crevelin Bermudes (CRM-ES 9123), no qual solicita, com urgência, a internação compulsória de Gisele de Andrade Alves, devido o risco a si e a terceiros.
(...)
(TJES - Agravo de Instrumento nº 43169000072 - Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 02/05/2017). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001622, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019)

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/2001. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O caso deduzido na exordial refere-se a pedido de internação compulsória de dependente químico que não teve êxito em tratamentos extra-hospitalares, versando o pleito, portanto, sobre a tutela do direito à saúde, que corresponde a dever comum das entidades federativas, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. 2. A Lei nº 10.216/2001, que versa sobre a proteção das pessoas com transtornos mentais, prevê, tal como assentado pelo julgador primevo, ser excepcional a medida de internação, apenas tendo lugar diante da insuficiência de recursos extra-hospitalares e recomendação médica materializada em laudo circunstanciado (artigos 4º e 6º). 3. O paciente cuja internação fora prescrita por dois profissionais médicos desde o final do ano de 2016 padece de esquizofrenia paranóide (CID 10 F20.0) e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CID 10 F19), extraindo-se dos laudos presentes nos autos indicação quanto a haver risco de suicídio e apresentar o paciente quadro de agressividade com potencial lesão a seus familiares.
4. O material que consta dos autos evidencia suficientemente a necessidade da medida extrema de internação compulsória, quadro que, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, autoriza a concessão do provimento urgencial. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179005232, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Nesse diapasão, considerando, neste Juízo de cognição sumária, que há documentos que atestam a necessidade de internação compulsória do infante, entendo que as razões recursais não merecem prevalecer.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.